Tribunal: STM
Processo: 7000167-54.2024.7.03.0203
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRELIMINAR DEFENSIVA. NÃO CONHECIMENTO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ACORDO NEGOCIAL NA JUSTIÇA MILITAR. SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR. RELAÇÃO ESPECIAL DE SUJEIÇÃO DOS MILITARES. JULGADO DESTA CORTE EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DESPROVIMENTO DO RECURSO. UNÂNIME.
I - Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União (DPU) suscitou a preliminar da aplicabilidade do ANPP ao caso concreto, uma vez que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça, mas também por ser a pena mínima inferior a 4 anos. No entanto, como a preliminar confunde-se com mérito, não merece conhecimento em sede prefacial, nos termos do preceito contido no § 3º do art. 81 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
II – O fato de o CPPM ter sido alterado pela Lei 13.964/2019 apenas para inclusão do art. 16-A, indica que as demais modificações promovidas no CPP não se repetiram na lei adjetiva castrense por deliberada intenção do legislador, a comprovar que as inovações efetuadas em um não se estenderam ao outro. É o denominado "silêncio eloquente" do legislador. Ademais, a Justificação ao projeto de lei de origem do Pacote Anticrime, ao tratar do acordo negocial, dispôs expressamente acerca da sua vedação aos "crimes militares", sem qualquer exceção.
III - Ao contrário do cidadão comum, que se relaciona com o poder estatal de forma genérica, o militar vincula-se ao Estado de maneira finalística, pois possui funções específicas que incluem a defesa da Pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de quaisquer desses, da lei e da ordem. Assim, para o cumprimento desses deveres com eficácia, exige-se dos combatentes um compromisso de conduta e lealdade, a justificar a existência de um regime jurídico diferenciado de sujeição.
IV – Deve ser observada a tese obrigatória estabelecida por esta Corte Castrense no IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000, a fim de se buscar maior eficiência jurisdicional.
V – Manutenção da Decisão a quo que rejeitou o ANPP em favor de militar. Recurso conhecido e não provido. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
25/02/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000167-54.2024.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
RECORRIDO: JOÃO KARLOS DE SOUZA ANDRADE (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
25/02/2025, na sequência 5, disponibilizada no DE de 11/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 7 A 10/10/2024, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, A FIM DE MANTER A DECISÃO PROFERIDA PELO
MAGISTRADO TITULAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM, QUE REJEITOU O
ANPP EM FAVOR DO 2º TEN EX JOÃO KARLOS DE SOUZA ANDRADE. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO. O
MINISTRO GUIDO AMIN NAVES NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL
PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/10/2024 A
10/10/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000167-54.2024.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
RECORRIDO: JOÃO KARLOS DE SOUZA ANDRADE (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, QUE NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL, A FIM DE MANTER A DECISÃO PROFERIDA PELO
MAGISTRADO TITULAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM, QUE REJEITOU O
ANPP EM FAVOR DO 2º TEN EX JOÃO KARLOS DE SOUZA ANDRADE. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E
LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000167-54.2024.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
RECORRIDO: JOÃO KARLOS DE SOUZA ANDRADE (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRELIMINAR DEFENSIVA. NÃO
CONHECIMENTO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DO ACORDO NEGOCIAL NA JUSTIÇA MILITAR.
SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR. RELAÇÃO ESPECIAL DE
SUJEIÇÃO
DOS
MILITARES.
JULGADO
DESTA
CORTE
EM
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).
DESPROVIMENTO DO RECURSO. UNÂNIME.
I - Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União (DPU) suscitou a
preliminar da aplicabilidade do ANPP ao caso concreto, uma vez que o delito
foi cometido sem violência ou grave ameaça, mas também por ser a pena
mínima inferior a 4 anos. No entanto, como a preliminar confunde-se com
mérito, não merece conhecimento em sede prefacial, nos termos do preceito
contido no § 3º do art. 81 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
II – O fato de o CPPM ter sido alterado pela Lei 13.964/2019 apenas para
inclusão do art. 16-A, indica que as demais modificações promovidas no CPP
não se repetiram na lei adjetiva castrense por deliberada intenção do legislador,
a comprovar que as inovações efetuadas em um não se estenderam ao outro. É o
denominado "silêncio eloquente" do legislador. Ademais, a Justificação ao
projeto de lei de origem do Pacote Anticrime, ao tratar do acordo negocial,
dispôs expressamente acerca da sua vedação aos "crimes militares", sem
qualquer exceção.
III - Ao contrário do cidadão comum, que se relaciona com o poder estatal de
forma genérica, o militar vincula-se ao Estado de maneira finalística, pois
possui funções específicas que incluem a defesa da Pátria, a garantia dos
poderes constitucionais e, por iniciativa de quaisquer desses, da lei e da ordem.
Assim, para o cumprimento desses deveres com eficácia, exige-se dos
combatentes um compromisso de conduta e lealdade, a justificar a existência de
um regime jurídico diferenciado de sujeição.
IV – Deve ser observada a tese obrigatória estabelecida por esta Corte Castrense
no IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000, a fim de se buscar maior eficiência
jurisdicional.
7000167-54.2024.7.03.0203
40001368624 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V – Manutenção da Decisão a quo que rejeitou o ANPP em favor de militar.
Recurso conhecido e não provido. Unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, por unanimidade, em não conhecer da
preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União para a aplicabilidade do Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) ao caso concreto, devido à matéria confundir-se com o mérito
da demanda. Igualmente, por unanimidade, no mérito, em conhecer e negar provimento ao
Recurso ministerial, a fim de manter a Decisão proferida pelo Magistrado titular da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, que rejeitou o ANPP em favor do 2º Ten Ex JOÃO KARLOS DE
SOUZA ANDRADE. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.
Ausentes, justificadamente, a Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e o Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. O Ministro GUIDO AMIN NAVES não
participou do julgamento. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Samuel Pereira.
Brasília, 25 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), com fundamento nos artigos 516 e seguintes do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), c/c o art. 3º, alínea “a”, do mesmo Código, e no art. 581, inciso XXV,
do Código de Processo Penal (CPP) comum, contra a Decisão proferida pelo MM.
Magistrado titular da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que rejeitou o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em favor do 2º Tenente do Exército (2º Ten Ex)
João Karlos de Souza Andrade.
Em 14 de maio de 2024, o MPM propôs o ANPP 7000167-54.2024.7.03.0203,
requerendo ao Juízo sua homologação.
Na data de 13 de junho de 2024, o Juiz Federal da Justiça Militar Dr. Wendell
Petrachim Araújo decidiu do seguinte modo:
“Ante o exposto, REJEITO o pedido formulado pelo Ministério Público Militar
( evento 1, INIC1 ), por entender inaplicável o instituto do Acordo de Não
Persecução Penal em casos que a conduta em tese imputada ao requerido
esteja classificada na parte especial do Código Penal Militar, invocando-se a
7000167-54.2024.7.03.0203
40001368624 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incidência
do
Princípio
da
Especialidade,
com
a
consequente preponderância da Lei Penal Castrense e de sua correspondente
legislação adjetiva (CPPM).”
Em suas Razões recursais, o nobre Parquet de 1ª instância requereu a reforma
da citada Decisão final, a fim de determinar a homologação bem como o regular
prosseguimento do ANPP, com base em recentes julgados do Supremo Tribunal Federal
(STF), nas Resoluções do Conselho Superior do Ministério Público Militar (CSMPM) e do
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), além do Enunciado do 9º Encontro do
Colégio de Procuradores, tudo sob a perspectiva dos princípios da segurança jurídica, da
isonomia e da legalidade estrita.
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União (DPU), preliminarmente,
suscitou a aplicabilidade do ANPP ao caso concreto. Assim, defendeu a possibilidade do
instituto de negociação penal no âmbito da Justiça Militar da União (JMU), com fundamento
em normas infralegais e legais, bem como em julgados da Suprema Corte.
O Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM manteve sua Decisão pelos próprios e
jurídicos fundamentos (art. 520 do CPPM), momento em que também remeteu os autos a esta
Corte Castrense (art. 522 do CPPM).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer de lavra do ilustre
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi manifestou-se pelo
desprovimento do Recurso, com base nos seguintes argumentos:
“Insta salientar que, no caso em apreço, estamos a falar de crime previsto
apenas no Códex castrense (art. 324, do CPM), imputado a um oficial. Exsurge
cristalina a violação aos preceitos da hierarquia e da disciplina, o que afasta
qualquer possibilidade de renúncia à persecução penal.
Como se sabe, estando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade
delitiva, deve o Parquet promover a ação penal, em observância ao princípio
da obrigatoriedade, estampado no art. 30, do Código de Processo Penal
Militar.
Desse modo, cogitar-se da incidência do ANPP em delitos propriamente
militares representaria fazer tábula rasa da reprovabilidade das condutas que
afrontam as bases das Forças Armadas, em nítida subversão da especialidade
da legislação penal militar e afronta à proteção constitucional dos valores
supracitados.”
É o breve Relatório.
VOTO
O Órgão Ministerial volta-se contra a inadmissão pelo Juízo de origem do
Acordo de Não Persecução Penal, ferramenta instituída na seara processual penal pela recente
Lei 13.964/2019, bem como argumenta que o caso em apreço contempla todos os requisitos
7000167-54.2024.7.03.0203
40001368624 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

necessários para tanto.
Por sua vez, em Contrarrazões, a DPU suscita a preliminar de aplicabilidade do
ANPP ao caso concreto, uma vez que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça,
mas também por ser pena mínima inferior a 4 anos. No entanto, como a preliminar confunde-
se com mérito, não merece conhecimento em sede prefacial, nos termos do preceito contido
no § 3º do art. 81 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR E INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
A Lei 13.964/2019, denominada de "Pacote Anticrime", introduziu, entre outras
coisas, o Acordo de Não Persecução Penal no texto do CPP, mediante inclusão do art. 28-A.
O ANPP guarda certa semelhança com o denominado plea bargain, oriundo dos
países de sistema common law, notadamente, Estados Unidos e Inglaterra. Em nosso país, o
instituto foi previsto inicialmente pela Resolução 181, de 7.8.2017, do CNMP, e
posteriormente foi alterado pela Resolução 183/CNMP, de 24.1.2018, a qual afastava a
possibilidade de Acordo aos crimes cometidos por militares que afetassem os pilares da
hierarquia e da disciplina.
O tema foi tratado no âmbito do MPM por meio da Resolução 101, de
26.9.2018, do CSMPM, posteriormente alterada pela Resolução 104/CSMPM, de 8.5.2019, a
qual limitou a aplicação do Acordo aos denominados "crimes militares por equiparação",
assim considerados por força da Lei 13.491/2017.
Por último, adveio a Resolução CSMPM 126/2022, art. 18-A, §1º, inciso X, que
veda expressamente a concessão do ANPP quando violados os preceitos constitucionais da
hierarquia e da disciplina:
“Art. 18-A. Não sendo o caso de arquivamento, exclusivamente nos crimes
militares de conceito estendido, tal como prevê o artigo 9º, II, do CPM, com a
redação dada pela Lei 13.491/17, o Ministério Público Militar poderá propor
ao investigado acordo de não persecução penal, quando, cominada pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa, inclusive violência doméstica, o investigado tiver
confessado formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes
condições, ajustadas cumulativa ou alternativamente: §1º Não se admitirá a
proposta nos casos em que:
X – o delito for cometido por militar, isoladamente ou em coautoria com civil,
e afete a hierarquia e a disciplina, devidamente justificada.” (Grifo nosso).
Da leitura comparativa do art. 28-A incluído no CPP com as Resoluções acerca
do mesmo tema expedidas pelo CNMP citadas acima, verifica-se que a redação do texto de
Lei Ordinária aprovado inspirou-se nas referidas normas, com a exclusão dos dispositivos
atinentes aos delitos cometidos por militares.
A impossibilidade de aplicação do ANPP fundamenta-se basicamente nos fatos
de que a Lei 13.964/2019 promoveu alterações tanto no CPP quanto no CPPM, e de que a
modificação procedida neste último se restringiu à inclusão do art.16-A.
7000167-54.2024.7.03.0203
40001368624 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, o fato de o CPPM ter sido alterado apenas para inclusão do referido
artigo indica que as demais modificações promovidas no CPP não se repetiram na lei adjetiva
castrense por deliberada intenção do legislador, a comprovar que as inovações efetuadas em
um não se estenderam ao outro. É o denominado "silêncio eloquente" do legislador.
Nesse sentido, cite-se entendimento de Rogério Sanches Cunha:
"Crimes militares - A Res. 181/17 do CNMP vedava o ANPP nos crimes
militares que afetassem a hierarquia e a disciplina. Nos demais, autorizava. A
Lei 13.964/19 não trata do assunto. Silencia. O que interpretar do seu silêncio?
Consigo antever a divergência. Uma primeira corrente dirá que o silêncio nos
permite concluir que o ANPP, agora, está autorizado para qualquer crime
militar. Outros, não sem razão, dirão que o silêncio indica que o legislador
julgou o ANPP incompatível com os crimes militares, próprios ou impróprios.
É que Lei 13.964/19 fez algumas alterações no CPPM, buscando, ao que tudo
indica, espelhar seus dispositivos com os do CPP comum, e nele, o CPPM, não
tratou do ANPP. Silêncio eloquente, portanto." (Pacote Anticrime - Lei
13.964/2019: Comentários às Alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora
JusPodivm, 2020, p. 135; grifo nosso).
Tal aspecto é claramente percebido diante da análise da tramitação, perante o
Congresso Nacional, do Projeto que deu origem à Lei 13.964/2019. Observa-se que, embora
a redação inicialmente proposta para o art. 28-A do CPP incluísse o inciso III ao seu § 2º, de
texto idêntico ao do § 12 do art. 18 da Resolução 181 do CNMP, de 7.8.2017, relativo à
inadmissão de proposta de ANPP em casos de crimes praticados por militares que "afetem a
hierarquia e a disciplina", tal dispositivo foi excluído da Proposição ainda durante sua
tramitação na Câmara dos Deputados.
Ademais, a Justificação ao referido Projeto, ao tratar do Acordo, dispôs
expressamente acerca da sua não aplicação aos "crimes militares", sem qualquer exceção:
"São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a
imposição de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao
encarceramento. Excluem-se da proposta os crimes de competência dos
Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes
militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos por
funcionário público contra a administração pública. Com vistas a evitar a
impunidade, o mesmo anteprojeto institui nova causa impeditiva do curso da
prescrição, enquanto não for integralmente cumprido o acordo de não
persecução". (Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 10372/2018. Disponível
em
https://www.camara.leg.br/proposiçoesWeb/prop_mostrarintegra?codteo
r=1666497&filename=Tramitacao-PL+10372/2018. Acesso em 19.8.2020; grifo
nosso).
Portanto, resta claro que não houve omissão ou mesmo esquecimento por parte
do legislador em não tratar do ANPP no CPPM, mas sim um silêncio eloquente, a indicar a
intenção clara de afastar a possibilidade de aplicação do instituto no âmbito da Justiça
Castrense.
7000167-54.2024.7.03.0203
40001368624 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, cabe destacar não haver amparo para a aplicação dos
dispositivos do CPP que tratam do ANPP, com fundamento no art. 3º do CPPM, o qual prevê
a possibilidade de emprego da legislação do processo penal comum, por não se tratar de
efetiva omissão.
RELAÇÃO ESPECIAL DE SUJEIÇÃO DOS MILITARES, QUE AFASTA A
ISONOMIA
Ao contrário do cidadão comum, que se relaciona com o poder estatal de forma
genérica, o militar vincula-se ao Estado de maneira finalística, pois possui funções
específicas que incluem a defesa da Pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por
iniciativa de quaisquer desses, da lei e da ordem.
Assim, para o cumprimento desses deveres com eficácia, exige-se dos
combatentes um compromisso de conduta e lealdade, a justificar a existência de um regime
jurídico diferenciado de sujeição.
A relação especial de sujeição é um conceito jurídico surgido no direito alemão
com Otto Mayer, que se refere ao conjunto de deveres e proibições específicas que os
militares possuem em relação ao Estado, diferenciando-os dos cidadãos comuns em virtude
das funções que desempenham. Esse regime é pautado pelas máximas constitucionais da
hierarquia e da disciplina, que são fundamentais para a organização e o funcionamento das
Forças Armadas. (A Relação de Especial Sujeição dos Militares e a Constitucionalidade do
Regulamento Disciplinar do Exército. Farlei Matins Riccio de Oliveira. Revista da SJRJ, Rio
de Janeiro, n. 27, p. 57-77, 2010).
Uma das consequências do regime diferenciado de sujeição é a proibição de
sindicalização e de greve. Os militares, em virtude de sua função institucional bem como da
necessidade de pronta disponibilidade e submissão às ordens legais, não podem se associar a
sindicatos ou se envolver em movimentos grevistas. Essa restrição avalia que tais atividades
poderiam comprometer a disciplina e a hierarquia, afetando, assim, a capacidade operacional
das forças.
Outro aspecto da relação de sujeição especial é a submissão dos militares a
regulamentações disciplinares específicas, que podem prever penas administrativas de prisão
para infrações administrativas. Esses regulamentos são justificados pela necessidade de
manter a ordem e a disciplina dentro das Forças Armadas, de modo a garantir que eles sejam
conduzidos de maneira compatível com seus deveres e responsabilidades.
Logo, no âmbito da responsabilidade criminal, o art. 90-A da Lei 9.099/1995
determinou expressamente a inviabilidade da negociação penal na Justiça Militar, que, por
sua vez, é aplicada nos Juizados Especiais. Como vimos, durante o trâmite legislativo do
PL10372/2018, os crimes militares foram afastados da possibilidade do ANPP.

JURISPRUDÊNCIA DO STF E INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR) NO STM
7000167-54.2024.7.03.0203
40001368624 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pode-se compreender que o Pretório Excelso aplica, de forma indistinta e
integral, o regramento do ANPP à Justiça Militar, segundo recente Acórdão da Segunda
Turma no Habeas Corpus 232.254. Entretanto, a cautela jurídica é necessária para se observar
uma eventual posição do Plenário do STF sobre essa temática.
A Justiça Militar possui características e procedimentos específicos que a
diferenciam da Justiça comum. Na história normativa brasileira, sempre foi regida por um
arcabouço legal próprio, o qual não previa inicialmente o instituto do ANPP.
Apesar da decisão da Segunda Turma, a aplicação de novas normas processuais
na Justiça Militar exige cautela jurídica, principalmente porque existe uma diferenciação
histórica e estrutural em suas jurisdições e procedimentos. Logo, a decisão final do plenário
pode confirmar, modificar ou, até mesmo, reverter entendimentos formados pelas turmas.
Um dos argumentos jurídicos para a adoção do ANPP é o de que este instituto
pode contribuir para uma maior eficiência e celeridade nos julgamentos, a permitir soluções
alternativas e mais ágeis para crimes de menor potencial ofensivo. Entretanto, a JMU julga os
seus feitos de forma célere, sempre com a observância do princípio do devido processo legal.
Isso pode ser comprovado por meio da porcentagem de cumprimento da taxa de
congestionamento líquido, que, na 1ª instância, resulta em 103,66%. (disponível em:
https://www.stm.jus.br/boletim_estatistico/dez-2023/metas-nacionais-e-
espec%C3%ADficas.html).
Ainda, para garantir a legalidade e a eficácia das medidas adotadas, é essencial
que haja uma adaptação ou uma interpretação integrativa entre o CPPM e o novo instituto do
ANPP.
Nesse sentido, deve ser esclarecido que esta Corte Castrense admitiu a seguinte
tese obrigatória em sede do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
7000457-17.2023.7.00.0000, o qual trará maior eficiência jurisdicional em razão de sua
natureza vinculativa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
COMUM.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS
(IRDR).
SUSCITADO
DE
OFÍCIO.
PRELIMINAR
INADMISSIBILIDADE. DPU. PREENCHIMENTO REQUISITOS. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. INAPLICABILIDADE. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. JUSTIÇA MILITAR
DA
UNIÃO.
RÉUS
CIVIS
E
MILITARES.
INCOMPATIBILIDADE.
ESPECIALIDADE. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM).
AUSÊNCIA.
OMISSÃO
ELOQUENTE.
BASE
PRINCIPIOLÓGICA.
SEGURANÇA
JURÍDICA.
ENUNCIADO
Nº
18
DA
SÚMULA
DE
JURISPRUDÊNCIA DO STM. MANUTENÇÃO. TESE. FIXAÇÃO. 1ª E 2ª
INSTÂNCIAS. ADOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. DECISÃO POR MAIORIA. 1.
A finalidade do IRDR é concentrar, por meio de apenas um processo, o
julgamento de determinada questão, unicamente de direito, repetida em vários
processos, conforme o art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil
(CPC). Atendidos os seus requisitos, o IRDR pode ser instaurado, a pedido das
7000167-54.2024.7.03.0203
40001368624 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

partes ou de ofício. A admissibilidade do IRDR em Acórdão pretérito, cujo
objeto era o exame dos seus requisitos, dispensa reanálise. Preliminar da DPU
rejeitada. Decisão unânime. 2. O ANPP e o sursis processual são institutos de
direito processual penal comum. As vedações à sua aplicabilidade, no âmbito
da JMU, têm fortes razões principiológicas e fundamentos para existirem e
assim permanecerem, os quais estão lastreados por indelével interesse público.
3. A Legislação Castrense, pautada no resguardo dos vetores basilares da
Hierarquia e da Disciplina e na proteção da ultima ratio do Estado, inadmite,
em regra, a disposição da persecução penal. Essa maior rigidez na sua atuação
se justifica ao repercutir seus julgados, sobremaneira, no seio das Forças
Armadas, segmento armado do Estado-Nação. 4. Os homens e as mulheres
integrantes das Armas são escravos da grandeza de servir, sendo
imprescindível que haja um sistema mais severo, em prol da manutenção da
Hierarquia e da Disciplina. 5. Aos civis, como eventuais agentes de crimes
militares definidos em lei, também se aplica o rito especial da JMU, subsistindo
para que assim considerem e observem as Forças Armadas, as quais lhes
garantem paz social, soberania, ordem e progresso. O objetivo da existência da
JMU reside em, pedagogicamente, introjetar nos cidadãos, civis ou militares, o
respeito, a preservação material, imaterial, humana e principiológica das
Forças Armadas, educando-os para a sustentação dos fundamentos
constitucionais indicadores da sua regularidade e permanência. 6. O Pacote
Anticrime aprovado pelo Poder Legislativo deixou de inserir o ANPP no
CPPM. A proposital omissão foi eloquente e demonstrou a escolha por
inviabilizá-lo no Ordenamento Castrense. 7. O sursis processual, um dos
benefícios previstos na Lei nº 9.099/95, é vedado na Justiça Militar de forma
explícita, conforme se observa na redação do art. 90-A da supracitada
legislação, em plena vigência. A Lei nº 13.491/17 não derrogou, por qualquer
ângulo, o art. 90-A da Lei dos Juizados Especiais, o qual, cedendo à necessária
especialidade da JMU, foi literal. Ela apenas trouxe, entre outros, os delitos de
menor potencial ofensivo para o universo dos crimes militares, desde que
preenchidos os requisitos do CPM. 8. Assim, a aplicação desses dois institutos
processuais civis (ANPP e sursis processual) na Justiça Militar da União seria,
em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a
índole do Processo Penal Militar, cuja essência está resguardada pelo art. 3º, a,
in fine, do CPPM. Os efeitos seriam deletérios, a ponto de permitir a
permanência, nas Forças Armadas, de militares indignos e não vocacionados a
essa nobre missão constitucional se beneficiados por medidas despenalizadoras
desse jaez. 9. A isonomia entre civis e militares na JMU está garantida com a
vedação da aplicabilidade do ANPP e do sursis processual. Isso porque, na
Justiça comum, os civis e os militares têm direito aos referidos institutos, ao
passo que na JMU, de forma totalmente justificada, ambos os universos não
alcançam tais benefícios. 10. A tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e
2ª Instâncias da JMU torna-se obrigatória, é: ‘O ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL, PREVISTO
NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE
CIVIL OU DE MILITAR DO ACUSADO’. Decisão por maioria. (STM.
7000167-54.2024.7.03.0203
40001368624 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7000457-17.2023.7.00.0000,
Relator para o Acórdão Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, julgado em
19.11.2024, DJe de 25.2.2025, grifo nosso).
O IRDR é uma inovação importante do atual CPC, que possui o fim de
promover a uniformidade e a eficiência nas decisões judiciais. Ao estabelecer um mecanismo
para a solução de questões repetitivas, o instituto contribui para a segurança jurídica e a
previsibilidade das decisões, desempenhando um papel crucial no funcionamento do sistema
de justiça brasileiro.
Nesse contexto, transcrevo doutrina de Humberto Theodoro Júnior sobre o
IRDR e a sua capacidade tanto de simplificar a prestação jurisdicional quanto de trazer
segurança jurídica para a superação da divergência jurídica relevante:
“Diante da multiplicação de demandas individuais iguais, o incidente em
questão persegue dois objetivos:
(a) abreviar e simplificar a prestação jurisdicional, cumprindo os desígnios de
duração razoável dos processos e de observância dos princípios de economia e
efetividade da prestação jurisdicional, já que, uma vez resolvida pelo tribunal a
questão de direito presente em todos os múltiplos processos individuais, a
solução destes se simplifica, podendo rapidamente ser definida;
(b) uniformizar a jurisprudência, de modo a garantir a isonomia e
proporcionar efetividade à segurança jurídica, tornando previsível a postura
judicial diante da interpretação e aplicação da norma questionada.
Convém ressaltar, por fim, que a divergência jurisprudencial a ser superada
pelo incidente em causa tanto pode versar sobre tese de direito material como
processual, segundo explicita o art. 976, § 4º.” (Curso de Direito Processual
Civil: volume III. 51ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 515).
Assim, até que se tenha uma análise resolutiva da questão, prevalecem o
entendimento de silêncio eloquente do legislador em relação ao CPPM e a observância do
princípio da especialidade.
A seguir, destaca-se a ampla jurisprudência desta Corte Castrense sobre o tema:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PEDIDO. CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. OFERECIMENTO. ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO.
PEDIDO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO AO ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DO
STM. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. RECURSO REJEITADO.
DECISÃO UNÂNIME. Impõe-se a negativa de seguimento ao pleito defensivo
dirigido à conversão do julgamento em diligência com a remessa dos autos ao
Ministério Público Militar, com vistas a viabilizar a oferta de Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP), por ser manifestamente contrário ao Enunciado
nº 18 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal Militar. Agravo
7000167-54.2024.7.03.0203
40001368624 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defensivo rejeitado. Decisão unânime.” (STM. Agravo Interno 7000416-
16.2024.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo,
julgado em 22.8.2024, DJe de 5.9.2024; grifo nosso).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O
MÉRITO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA.
INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DA CÂMARA DE
COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO ANPP NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT
CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. A Defesa
pugnou, em medida liminar e no mérito, que os autos fossem remetidos à
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para
pronunciar-se sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal –
ANPP. Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de que a medida
acautelatória pretendida se confunde com o meritum causae e por ausência de
periculum in mora. No mérito, aplica-se o teor do Verbete nº 18 da Súmula do
Tribunal, que dispõe: ‘O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça
Militar da União’. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal
está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum. Não é possível
invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de
violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no
Diploma Adjetivo Castrense. Ordem denegada. Decisão unânime.” (STM. HC
7000290-63.2024.7.00.0000, Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha, julgado em 6.6.2024, DJe de 24.6.2024; grifo nosso).
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU).
PRELIMINARES DEFENSIVAS. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE
MÁXIMA. MATÉRIAS DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
(MPM). OFERECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). OMISSÃO ELOQUENTE.
ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. BASE
PRINCIPIOLÓGICA. PREVALÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL
(CPP).
ART.
158-B.
LACRES
NUMERADOS.
INEXISTÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
SUFICIÊNCIA.
REJEIÇÃO
DAS
PRELIMINARES.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
POSSE
DE
ENTORPECENTES.
OM.
INTOLERÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DE CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. DOLO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. LEI Nº
11.343/06. PENAS ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP).
DIREITO
PENAL
MILITAR.
ESPECIALIDADE.
ATENUANTE.
MENORIDADE. PENA. ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE [...] 2. O
ANPP não encontra previsão legal no CPPM, tampouco se coaduna com a
7000167-54.2024.7.03.0203
40001368624 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

base principiológica da Justiça Militar da União, entendimento este alinhado
ao teor do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM. [...] 9.
Não provimento do Recurso. Sentença condenatória mantida. Decisão por
unanimidade.” (STM. Apelação 7000016-02.2024.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex
Marco Antônio de Farias, julgado em 9.5.2024, DJe de 17.5.2024; grifo nosso).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso
ministerial, a fim de manter a Decisão proferida pelo Magistrado titular da 2ª Auditoria da 3ª
CJM, que rejeitou o ANPP em favor do 2º Ten Ex João Karlos de Souza Andrade.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368624v9 e do código CRC 7728b405.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 18/3/2025, às 16:45:56
7000167-54.2024.7.03.0203
40001368624 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000167-54.2024.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
RECORRIDO: JOÃO KARLOS DE SOUZA ANDRADE (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM), mantendo a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que rejeitou o pedido de homologação do acordo
de não persecução penal (ANPP) celebrado com o recorrido, Segundo-Tenente do Exército
João Karlos de Souza Andrade. Contudo, apresentei fundamentos diversos dos que constam
no voto proferido pelo Relator, Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, os quais passo a
expor.
1. Objeto do recurso
O recorrente busca a reforma da decisão recorrida para que sejam
determinados a homologação do ANPP celebrado com o recorrido e o regular prosseguimento
do feito, com fundamento nos princípios da legalidade estrita, da isonomia e da segurança
jurídica. Nas razões recursais, sustenta (evento 18, RAZRECUR2):
(i) a falta de dispositivo legal expresso impeditivo, semelhante ao art. 90-A da
Lei n.º 9.099/1995, impõe o reconhecimento da possibilidade de celebração do ANPP por
civis e militares que praticam qualquer crime da competência da Justiça Militar
(propriamente militar, impropriamente militar, ou militar por extensão), em atenção aos
princípios da isonomia dos jurisdicionados e da legalidade estrita;
(ii) a restrição de cabimento do ANPP para crimes militares extravagantes e por
extensão, ou seja, aqueles não tipificados na parte especial do Código Penal Militar (CPM), a
exemplo dos delitos previstos na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, gera
situações de injustiça e desigualdade;
(iii) o Supremo Tribunal Federal (STF) vem acenando para a Justiça Militar da
União a impertinência da vedação de oferecimento de acordos de não persecução penal pelo
Ministério Público Militar.
2. Fundamentos do voto do Ministro Relator
O Ministro Relator votou pelo não provimento do recurso para manter a decisão
impugnada, com fundamento nas seguintes razões:
(i) não há mera omissão da Lei n.º 13.964/2019 em deixar de prever o uso
do ANPP nesta Justiça Especializada, mas silêncio eloquente, o que impede sua aplicação no
processo penal militar;
7000167-54.2024.7.03.0203
40001368761 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(ii) a relação especial de sujeição dos militares à hierarquia e disciplina obsta o
emprego do princípio da isonomia como justificativa para estender a solução consensual da
lide penal à Justiça Castrense.
(iii) o acórdão da Segunda Turma do STF que admite o ANPP na Justiça Militar
deve ser replicado com "cautela jurídica, principalmente porque existe uma diferenciação
histórica e estrutural em suas jurisdições e procedimentos";
(iv) deve prevalecer o entendimento de que o silêncio eloquente do legislador
em relação à incidência do ANPP no processo penal e a observância do princípio da
especialidade impedem o uso no instituto nesta Justiça Especializada, até que o STM julgue
o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 7000457-17.2023.7.00.0000.
3. Razões de decidir
Aderi à conclusão do Relator, Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, em
relação ao dispositivo do seu voto, para conhecer e negar provimento ao recurso em sentido
estrito. Contudo, indico fundamentos diversos.
A legislação processual estabeleceu uma doutrina apropriada para o processo
objetivo, possibilitando soluções consistentes em casos que envolvem as mesmas questões de
direito, com o objetivo de conferir segurança, previsibilidade e lógica à ordem jurídica de
maneira abrangente.
Nesse contexto, o Código de Processo Civil de 2015 criou o incidente de
resolução de demandas repetitivas “como instrumento vocacionado à definição de teses
jurídicas, além de garantir roupagem melhor desenvolvida para técnicas já existentes, a
exemplo dos Recursos Especiais Repetitivos e da Repercussão Geral” (SIRDR n.º 15-AgR,
Relator Ministro Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 8/9/2021, DJe
24/9/2021.)
A via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi utilizada
pelo STM para enfrentar a controvérsia atinente à aplicação do ANPP ao processo penal
militar. O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário em 2023, sem suspensão
dos feitos que, eventualmente, discutissem o oferecimento do ANPP no âmbito da Justiça
Castrense.
Assim, apesar da edição da Súmula n.º 18 do STM e considerando que não
houve ordem de suspensão dos feitos referentes à oferta de acordos de não persecução pelo
MPM, os litígios envolvendo a questão vinham sendo enfrentados das mais variadas formas
por esta Justiça Especializada.
Formulei o pedido de vista no presente habeas corpus exatamente nesse
contexto. Na sessão virtual de 7 a 10/10/2024, o IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.000 ainda
não havia sido julgado. Então, concluí que seria necessário melhor examinar a
controvérsia, mantendo os autos em meu Gabinete até o julgamento do mencionado
incidente, por razões de segurança jurídica e isonomia.
7000167-54.2024.7.03.0203
40001368761 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na sessão de julgamento de 19/11/2024, acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei pelo acolhimento do IRDR para estabelecer o seguinte
entendimento em relação ao ANPP: "não tem cabimento o acordo de não persecução penal
aos investigados militares à época do fato, que tenham cometido crimes de competência da
justiça militar". Contudo, divergindo da maioria, votei no sentido "de admitir sua incidência
somente para investigado/acusado civil, ressalvando a necessidade de se manter a vedação
de uso do instituto nos casos de crimes propriamente militares praticados por civis em
concurso de agentes com militares" (grifo nosso).
Ao final, a conclusão alcançada pelo STM, em votação apertada, de 8 a 7,
contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco Joseli Parente Camelo, foi
no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na Justiça Militar da União, tanto
para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos seguintes termos:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-a do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
justiça militar da união, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Não obstante meu posicionamento acerca da questão, externalizado no
julgamento do IRDR, não há como desconsiderar o efeito vinculante do precedente
qualificado, por razões de isonomia, celeridade e segurança, e em atenção ao princípio da
legalidade. Portanto, seguindo o pronunciamento desta Corte Superior, cuja observância é
obrigatória, fica vedado o uso do ANPP no processo penal militar.
4. Dispositivo
Ante o exposto, convergindo com o voto proferido pelo Relator Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, embora por fundamentos diversos, voto no sentido de negar provimento ao
recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar para manter a decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar, que indeferiu o pedido de homologação do acordo de não persecução penal celebrado
entre o recorrente e o recorrido, Segundo-Tenente do Exército João Karlos de Souza Andrade.

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368761v17 e do código CRC 3668a886.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 6/3/2025, às 16:24:47
7000167-54.2024.7.03.0203
40001368761 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR